Tribunal: TJES
Processo: 5000233-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000233-15.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS

RECORRIDO : CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.

ADVOGADO : CARLOS DRAGO TAMAGNONI

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.
em face de decisão interlocutória que, na ação de execução de título extrajudicial movida por
CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.
, deferiu a penhora no rosto dos autos (doc. 387506).

Alegou que
(i)
a decisão agravada é nula por falta de fundamentação;
(ii)
a decisão agravada é nula por incompetência do juízo, tendo em vista que o STJ entende que a competência para deliberar sobre a penhora no rosto dos autos é do juízo em que o crédito penhorado está em disputa;
(iii)
são provisórios os honorários arbitrados em despacho inicial de execução, sendo definitivos apenas quando forem julgados os respectivos embargos;
(iv)
a soma dos honorários fixados ultrapassa o teto de 20% (vinte por cento);
(v)
mesmo que existisse crédito deveria a parte executada ser intimada para lhe oportunizar o pagamento voluntário ou impugnação.

Decisão monocrática indeferindo o efeito suspensivo pleiteado (doc. 394692).

Agravo interno interposto pela agravante (doc. 432894), aduzindo que
(i)
o juízo que deferiu a penhora no rosto dos autos é incompetente e a decisão proferida não foi devidamente fundamentada;
(ii)
o agravado está executada verba honorária provisória que já foi substituída em caráter definitiva pela sentença que julgou os embargos à execução;
(iii)
a penhora nos rotos dos autos foi deferida de plano, sem prévia execução;
(iv)
ainda que ausente
periculum in mora
, nada impedia a concessão de tutela provisória de evidência diante fungibilidade.

A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (doc. 504296) e nem ao agravo interno (doc. 528978).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 10 de junho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como para JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000233-15.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS

RECORRIDO : CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.

ADVOGADO : CARLOS DRAGO TAMAGNONI

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA.
em face de decisão interlocutória que, na ação de execução de título extrajudicial movida por
CONTISA FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.
, deferiu a penhora no rosto dos autos (doc. 387506).

Alegou que
(i)
a decisão agravada é nula por falta de fundamentação;
(ii)
a decisão agravada é nula por incompetência do juízo, tendo em vista que o STJ entende que a competência para deliberar sobre a penhora no rosto dos autos é do juízo em que o crédito penhorado está em disputa;
(iii)
são provisórios os honorários arbitrados em despacho inicial de execução, sendo definitivos apenas quando forem julgados os respectivos embargos;
(iv)
a soma dos honorários fixados ultrapassa o teto de 20% (vinte por cento);
(v)
mesmo que existisse crédito deveria a parte executada ser intimada para lhe oportunizar o pagamento voluntário ou impugnação.

Decisão monocrática indeferindo o efeito suspensivo pleiteado (doc. 394692).

Agravo interno interposto pela agravante (doc. 432894), aduzindo que
(i)
o juízo que deferiu a penhora no rosto dos autos é incompetente e a decisão proferida não foi devidamente fundamentada;
(ii)
o agravado está executada verba honorária provisória que já foi substituída em caráter definitiva pela sentença que julgou os embargos à execução;
(iii)
a penhora nos rotos dos autos foi deferida de plano, sem prévia execução;
(iv)
ainda que ausente
periculum in mora
, nada impedia a concessão de tutela provisória de evidência diante fungibilidade.

A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (doc. 504296) e nem ao agravo interno (doc. 528978).

Antes de analisar o mérito da controvérsia, é preciso realizar uma breve contextualização dos fatos que a envolvem.

A demanda originária trata de uma ação de execução de título extrajudicial movida pela empresa Contisa (ora agravada) contra a empresa Evolução Engenharia (ora agravante) com pedido de outorga de escritura pública referente a um determinado imóvel (processo n.º 0007535-03.2014.8.08.0030).

No despacho inicial, o juiz de primeiro grau fixou o valor dos honorários em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(doc. 387511 – fls. 113/114 dos autos originários).

Nesses autos, os embargos à execução opostos pela empresa agravante foram julgados improcedentes, com arbitramento de honorários em favor da exequente, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, que era de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) ao tempo do ajuizamento da execução em 24.06.2014.

Vale registrar que, contra essa sentença, a empresa agravante interpôs recurso de apelação, que está pendente de julgamento pelo eg. TJES.

Ocorre, no entanto, que a empresa agravante tem a seu favor uma sentença condenatória no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), oriunda de ação indenizatória da qual foi vencedora, movida contra o Banco Bradesco e o Banco HSBC (processo n.
º
0007853- 49.2015.8.08.0030).

Contra essa sentença foram interpostas apelações pelas respectivas instituições financeiras, e ambas também estão pendentes de julgamento perante o eg. TJES.

Diante desse fato, a empresa agravada peticionou nos autos da ação de execução e, com base no art. 860 do CPC/2015, requereu a penhora no rosto dos autos em relação ao crédito a ser recebido pela ora agravante na ação indenizatória, nos limites do montante que lhe é devido.

O magistrado de primeira instância proferiu a decisão agravada, acolhendo o pedido da exequente nos seguintes termos: “
Defiro a penhora no rosto dos autos conforme requerido pelo exequente. Expeça-se o necessário
”.

Primeiramente, em relação à alegação de que a decisão agravada é desprovida de fundamentação, caberia à agravante indicar o prejuízo causado pela eventual falta de motivação. Alegar tão somente um prejuízo
abstrato
é conduta contrária à regra geral de nulidades do CPC/2015, que exige a demonstração de prejuízo.

Na hipótese versada nos autos, como a questão trata de mero requerimento de penhora no rosto dos autos, não se exigira fundamentação alongada, sobretudo tratando-se de feito executivo em que a cognição é rarefeita.

Não há que se falar, portanto, em nulidade por uma suposta falta de fundamentação da decisão agravada.

Já o precedente do c. STJ invocado pela agravante em relação à incompetência do juízo não é aplicável ao presente caso, cabendo uma
distinção
devido às diferenças entre as circunstâncias fáticas (art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015).

Isso porque o c. STJ, naquela oportunidade, analisou a competência para deliberar sobre a divisão do crédito concomitantemente penhorado por mais de um credor. A hipótese, portanto, é de um concurso de credores em que há
múltiplas penhoras
averbadas no rosto dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Transcrevo abaixo a ementa do precedente para dirimir quaisquer dúvidas:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES SOBRE O MESMO BEM. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONCURSO. MODALIDADE. COMPETÊNCIA.

- A
incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem
não induz o concurso universal de credores, cuja instauração pressupõe a insolvência do devedor. A coexistência de duas ou mais penhoras sobre o mesmo bem implica concurso especial ou particular, previsto no art. 613 do CPC, que não reúne todos os credores do executado, tampouco todos os seus bens, consequências próprias do concurso universal. No concurso particular concorrem apenas os exequentes cujo crédito frente ao executado é garantido por um mesmo bem, sucessivamente penhorado.

- Em princípio, havendo, em juízos diferentes,
mais de uma penhora contra o mesmo devedor
, o concurso efetuar-se-á naquele em que se houver feito a primeira. Essa regra, porém, comporta exceções. Sua aplicabilidade se restringe às hipóteses de competência relativa, que se modificam pela conexão. Tramitando as diversas execuções em Justiças diversas, haverá manifesta incompatibilidade funcional entre os respectivos juízos, inerente à competência absoluta, inviabilizando a reunião dos processos.

- Em se tratando de penhora no rosto dos autos, a competência será do próprio juízo onde efetuada tal penhora, pois é nele que se concentram todos os pedidos de constrição. Ademais, a relação jurídica processual estabelecida na ação em que houve as referidas penhoras somente estará definitivamente encerrada após a satisfação do autor daquele processo. Outro ponto que favorece a competência do juízo onde realizada a penhora no rosto dos autos é sua imparcialidade, na medida em que nele não tramita nenhuma das execuções, de modo que ficará assegurada a total isenção no processamento do concurso especial.

- O
concurso especial
deverá ser processado em incidente apartado, apenso aos autos principais, com a intimação de todos aqueles que efetivaram penhora no rosto dos autos, a fim que seja instalado o contraditório e respeitado o devido processo legal, na forma dos arts. 711 a 713 do CPC. O incidente estabelece verdadeiro processo de conhecimento, sujeito a sentença, em que será definida a ordem de pagamento dos credores habilitados, havendo margem inclusive para a produção de provas tendentes à demonstração do direito de preferência e da anterioridade da penhora.

Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 976.522/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 25/02/2010)

A empresa agravante defende a tese de que são provisórios os honorários fixados por ocasião do despacho inicial da execução (no caso, 20% do valor da causa), e que devem ser substituídos pelos honorários definitivos que são fixados na sentença dos embargos à execução, que, no caso, arbitrou em 10% do valor da causa.

O c. STJ firmou entendimento que são autônomas entre si as verbas honorárias fixadas na ação de execução e nos embargos à execução, dada a natureza de ação de conhecimento que os embargos possuem.

Igualmente, estabeleceu que é possível cumular essas verbas honorárias, mas
desde que seja assim determinado pela sentença que julgue os embargos e que seja observado o limite de 20%
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ.

1. "A Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria versada nos presentes embargos, reconhecendo ser admissível a cumulação da verba honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos do devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação,
desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas
." (AgRg nos EREsp 1.338.422/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 16.10.2013, DJe 21.10.2013) 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segunda a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.".

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EREsp 1086378/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 18/11/2015, DJe 14/12/2015)

Sendo assim, não procede o argumento da agravante, sobretudo porque a petição que ensejou agravada expressamente menciona que o valor cobrado é referente a 20% do valor da causa (doc. 387514 – fls. 193/194), o que é confirmado pela memória de cálculo que instrui a petição (doc. 387514 – fls. 195).

Não há, portanto, cobrança de valor superior ao limite estabelecido pelo art. 85 do CPC/2015.

Por fim, também devem ser rejeitados os argumentos da agravante de que deveria ser dada a oportunidade para pagamento do valor antes de realizada a penhora no rosto dos autos.

Ora, a
penhora no rosto dos autos
nada mais é que “a afetação de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável” (cfr. Cândido Rangel Dinamarco,
Instituições de Direito Processual Civil
, 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, vol. IV, p. 596).

Trata-se, portanto, de mera averbação e não de deflagração da fase de cumprimento de sentença. O objetivo é apenas anotar nos autos da ação indenizatória que o crédito eventualmente devido à empresa agravante está penhorado em favor da agravada, o que repercute no direito de preferência se, por ventura, houver concurso de credores.

O c. STJ tem julgado que endossa o referido entendimento, advertindo que a penhora no rosto dos autos sequer pressupõe a formação do título executivo, como se vê abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM.
POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em 09/01/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF.

4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.

5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida.

7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.

8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. 9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art.

860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15).

10. Dentre as mencionadas peculiaridades, está a preservação da confidencialidade estipulada na arbitragem, à que alude a recorrente e da qual não descurou a Lei 9.307/96, ao prever, no parágrafo único do art. 22-C, que o juízo estatal observará, nessas circunstâncias, o segredo de justiça.

11. A ordem preferencial da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva.

12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos arts. 620 e 655 do CPC/73.

13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)

Feitas todas essas considerações, nota-se que a pretensão recursal da empresa agravante não procede.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO E EMBARGOS. AUTONOMIA ENTRE AS VERBAS. LIMITE DE 20%. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA AFETAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A nulidade da decisão por eventual falta de fundamentação pressupõe a indicação concreta de prejuízo, conforme regra geral de nulidades do CPC/2015.

2. O precedente do STJ invocado pela agravante em relação à incompetência do juízo para deliberar sobre a penhora no rosto dos autos não é aplicável ao presente caso, cabendo uma distinção devido às diferenças entre as circunstâncias fáticas, porque o presente caso não é de um concurso de credores em que há múltiplas penhoras averbadas no rosto dos autos (art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015).

3. São autônomas entre si as verbas honorárias fixadas na ação de execução e nos embargos à execução, dada a natureza de ação de conhecimento que os embargos possuem. É possível cumular essas verbas honorárias, mas desde que seja assim determinado pela sentença que julgue os embargos e que seja observado o limite de 20%. Precedentes STJ.

4. A penhora no rosto dos autos trata de mera averbação e não de deflagração da fase de cumprimento de sentença, e sequer pressupõe a formação do título executivo. Precedentes STJ.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.